Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-82.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-82.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (EMBARGANTE), KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (EMBARGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), CERAMICA OURO BLANCO EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DAGOSTIN HAHN - CPF: 060.292.049-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA – ACÓRDÃO PROFERIDO EM ESTRITO CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – ANULAÇÃO DE JULGAMENTO ANTERIOR PARA ANÁLISE DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO PROCEDIMENTAL RECONHECIDO PELA CORTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO EXAME DE MÉRITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001545-82.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:

FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

EMBARGADO:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 347700373)
que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
SERGIO LEANDRO SCHEVINSK
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconhecer a impossibilidade de análise da alegação de excesso de execução, por descumprimento do ônus processual previsto no art. 917, § 3º, do CPC, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição insanável e violação à preclusão lógica.

Argumenta que esta Câmara, no julgamento original da apelação, já havia superado os pressupostos de admissibilidade e adentrado ao mérito, reconhecendo o excesso de execução pela novação da dívida.

Afirma que o novo acórdão, ao declarar a inadmissibilidade da matéria que já havia sido julgada no mérito, atenta contra a segurança jurídica e configura comportamento contraditório do órgão julgador (
venire
contra
factum

proprium
).

Alega que a questão do art. 917, § 3º, do CPC deveria ter sido analisada como primeiro filtro e, uma vez ultrapassada,
operou-se a preclusão, sendo nula a decisão que a rediscutiu em sede de
aclaratórios
.

Aponta ainda violação aos artigos 489, 505, 507, 1.022 e 1.023 do CPC, bem como ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal.

Ainda
, defende o cabimento do recurso para fins de prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional.

Ao final,
requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão, reformando o acórdão embargado para restabelecer o julgamento original da apelação, ou, sucessivamente, o enfrentamento dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento (Id. 350469393).

Devidamente intimado, o embargado
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
apresentou contra
rrazões,
pugnando pela rejeição do recurso.

Sustenta que o acórdão embargado foi proferido em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
nº 2.211.970/MT, que anulou o julgamento anterior justamente para que este Tribunal enfrentasse a omissão quanto ao pressuposto processual do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Defende que não há contradição nem violação à preclusão quando o reexame da matéria é imposto por instância superior para corrigir
error
in procedendo
.

Afirma que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito e o impedimento do cumprimento da decisão do STJ.

A par do exposto,
requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a manutenção do acórdão, com a eventual aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (Id. 350663878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – ART. 917, §§ 3º E 4º, II, DO CPC – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA – ERROR IN PROCEDENDO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA E SENTENÇA MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando o embargante deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC.

Configura
error
in procedendo o exame do mérito do excesso de execução em afronta ao art. 917, § 4º, II, do CPC, impondo-se a correção do julgado em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação desprovida. Sentença restabelecida."

Em que pese o inconformismo da embargante, razão não lhe assiste.

Não se verifica a alegada contradição ou violação à preclusão lógica
, pois o
acórdão ora embargado foi proferido em sede de rejulgamento, por determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
nº 2.211.970/MT.

Naquela oportunidade, o Ministro Relator Marco
Buzzi
anulou o acórdão anterior deste Tribunal, reconhecendo que houve omissão quanto ao exame do pressuposto processual previsto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

Ora, se a instância superior anula um julgamento e determina que este Tribunal analise especificamente se a tese de excesso de execução poderia ou não ser conhecida face à ausência de memória de cálculo, não há que se falar em "preclusão" ou "comportamento contraditório" desta Câmara ao cumprir a ordem.

O provimento do STJ desconstituiu o acórdão de mérito anterior justamente porque este continha um vício procedimental (
error
in procedendo
).

Portanto, ao reconhecer que a embargante não cumpriu o ônus de indicar o valor correto e apresentar o demonstrativo, este Colegiado apenas sanou a omissão apontada pelo STJ e aplicou a norma cogente do art. 917, § 4º, II, do CPC.

A mudança no resultado do julgamento (atribuição de efeitos infringentes) é consequência lógica e necessária do acolhimento da preliminar de inadmissibilidade da tese de excesso de execução
.

No que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, como ocorreu no caso em tela.

Verifica-se, em verdade, que a embargante pretende a rediscussão de matéria já decidida em cumprimento à instância superior, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026